Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERIODICIDADE. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário. 1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil, e reforma da sentença. Afirma que os juros cobrados são abusivos, a capitalização de juros é indevida, que houve venda casada do seguro prestamista. Requer, portanto, ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente e readequação das parcelas.
2. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. No caso, é dispensável a realização de perícia para se apurar os valores supostamente devidos, pois constam nos contratos as taxas e condições empregadas para o cálculo dos valores atualizados das dívidas. 2.3. Precedente: “[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de designação de perícia, uma vez que o deslinde das matérias suscitadas pelo embargante independe da expertise de perito contábil, mas apenas das provas documentais produzidas pela parte embargante. [...] 3. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e, no mérito, não providas.” (07107470920188070020, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 12/3/2020).
3. Incide, no caso, o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 4.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 4.2. A apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão.
5. É permitida a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539. 5.1. No caso dos autos, em todos os contratos estão previstos expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 5.2. O contrato firmado está em consonância com o disposto na Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
6. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada. 6.1. No caso em análise não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança de seguro, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a apelante optado pela celebração do negócio, conforme consta nos contratos, e não há qualquer comprovação do sentido de que teria sido compelido nessa contratação.
7. Embora haja insatisfação da recorrente, não houve abusividade na cobrança de juros, tampouco em relação ao seguro, que justifique a intervenção do judiciário em instrumentos livremente pactuados entre as partes. 7.1. Ausente qualquer ato ilícito, incabível o ressarcimento de valores, bem como a readequação das parcelas.
8. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 61.381,42).
9. Apelo improvido.